Tribunal: TJES
Processo: 0019429-63.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019429-63.2011.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO PIMENTEL CAPISTRANO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0019429-63.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO PIMENTEL CAPISTRANO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CLEVERSON DOS SANTOS PACHECO - ES15994-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PROVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA APOIADA EM ELEMENTOS DE PROVA - PLAUSIBILIDADE NA ESCOLHA DE UMA DELAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ARTIGO 148. CRIME PERMANENTE. SENTENÇA EXTRA PETITA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes deste Tribunal. 2. Recurso conhecido parcialmente e improvido.

30 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0019429-63.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO PIMENTEL CAPISTRANO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CLEVERSON DOS SANTOS PACHECO - ES15994-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se do caderno processual que, em 30/08/2011, por volta das 11 horas, o apelante encontrava-se recolhido no complexo penitenciário do Xúri quando, aproveitando-se de uma abertura no portão, empreendeu fuga, indo em direção a um veículo que encontrava-se do lado de fora. Ato contínuo, o veículo passou a ser perseguido por viaturas policiais, havendo troca de tiro entre os envolvidos.

Consta ainda na denúncia que, durante a fuga, o recorrente invadiu a residência da vítima, tendo-a feito como refém e praticado lesões corporais contra esta.

Diante de tais fatos, após a instrução criminal, a MM. Juíza proferiu sentença que, reconhecendo a soberania popular do Conselho de Sentença, o condenou nas iras do artigo 148, §2º, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão.

Fixada essa premissa, inicialmente, o apelante almeja a nulidade do depoimento prestado pela vítima, ao argumento de que não foi nomeado curador especial, em razão da vítima não saber ler e escrever.

Contudo, ao compulsar os autos verifico que a defesa não se manifestou oportunamente acerca da tese de nulidade acima elencada, seja após a oitiva da vítima, seja em plenário. Dessa forma, conforme bem apontado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, operou-se a preclusão consumativa em face da suposta nulidade.

Nesse sentido
:

(...) As nulidades do julgamento em plenário, audiência, ou sessão do Tribunal devem ser atacadas logo após sua ocorrência, sob pena de preclusão, consoante determina o art. 571, V e VIII, do Código de Processo Penal. É indispensável que a irresignação da parte esteja consignada na ata de julgamento (AgRg no AREsp n. 1.331.274/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 30/4/2021).

Não obstante, verifico que a defesa não logrou êxito em comprovar qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, que não se presume apenas pela condenação do réu, pois deve ser
observado o princípio
pas de nullité sans grief
, adotado pelas Cortes Superiores (
AgRg no HC n. 686.526/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

Superada tal questão, passo a analisar o pedido de absolvição.

Cediço é o entendimento da Corte Cidadã que a competência para avaliar as provas da materialidade, autoria ou inocência do réu, teses de tipicidade da conduta, dentre elas a apresentação do elemento subjetivo dolo, bem como qualificadoras, nos crimes dolosos contra a vida, pertence ao Tribunal do Júri.

A alteração de seu veredito somente é cabível quando completamente dissociado e contrário às provas dos autos, caso em que o Tribunal
ad quem
deverá submeter o réu a novo julgamento perante o Conselho de Sentença.

Se, por outro lado, são apresentadas duas versões em plenário e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial com base no artigo 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal.

Fixada essa premissa, entendo que a pretensão recursal para que o réu seja submetido a novo júri não merece prosperar.

Destaco, de plano, restar inquestionável nos autos a materialidade delitiva por meio do laudo de lesões corporais (fl. 31). Quanto à autoria, restou comprovada pelos depoimentos prestados e devidamente transcritos pela d. Procuradoria Geral de Justiça:

“NESTA DATA SE ENCONTRAVA DE SERVIÇO NA MOTO PATRULHA Nº 333 QUANDO OUVIU NO RÁDIO QUE TINHA ACONTECIDO UMA FUGA NO PRESÍDIO DO XURI E O FUGITIVO ESTAVA EM UM GOL BRANCO; QUE O DECLARANTE E SEU PARCEIRO SOLDADO SIMÕES/ MOTO 330 FORAM DAR APOIO NESSA OCORRÊNCIA, QUANDO UM VEÍCULO PALIO BRANCO EM ALTA VELOCIDADE VEIO EM SUA DIREÇÃO E QUASE O ATROPELOU, PORÉM O DECLARANTE CONSEGUIU DESVIAR A MOTO E SEGUIRAM ATRÁS DO VEÍCULO; QUE COMO ESTAVAM EM ALTA VELOCIDADE O PALIO BATEU EM UM MONTE DE TERRA E O CONDUTOR DO VEÍCULO E O CARONA SAÍRAM DO CARRO E CADA UM FOI PARA UM LADO E NAQUELE MOMENTO EFETUARAM DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM DIREÇÃO AO DECLARANTE; QUE O DECLARANTE REVIDOU AOS DISPAROS E LOGO EM SEGUIDA O HOMEM QUE ATIROU NO DECLARANTE ENTROU EM UMA RESIDÊNCIA E RENDEU O MORADOR DA CASA APONTANDO UMA ARMA EM SUA CABEÇA, EM SEGUIDA CHEGARAM AO LOCAL AS VIATURAS POLICIAIS ENVOLVIDAS NA PERSEGUIÇÃO, CONSEGUIRAM DETER O HOMEM QUE SE IDENTIFICOU COMO BRUNO PIMENTEL CAPISTRANO.”. (Felipe Porfirio Garcia, vítima, fl. 09, auto físico – grifo nosso).

“QUE SE RECORDA DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA E RECONHECE O RÉU AQUI PRESENTE [...] QUE O VEÍCULO ACABOU COLIDINDO COM UM BARRANCO E UM DOS OCUPANTES SE EVADIU PELO MATO E O RÉU ACABOU ENTRANDO EM UMA RESIDÊNCIA, FAZENDO UMA PESSOA COMO REFÉM; QUE COLOCOU A PESSOA, REFÉM, COMO ESCUDO [...]

QUE APÓS OUVIR O DEPOIMENTO PRESTADO NA ESFERA POLICIAL E CONSTANTE DE FLS. 09, CONFIRMOU O SEU TEOR [...]”. (Felipe Porfirio Garcia, vítima, fl. 164).

“[...] ESTAVA NA MOTOPATRULHAMENTO, JUNTAMENTE COM O SEU PARCEIRO SD PORFIRIO, ESTANDO NA REGIÃO DE TERRA VERMELHA, QUANDO EM DADO MOMENTO ESCUTARAM PELO RÁDIO DO CIODES DE QUE HAVIA OCORRIDO UMA FUGA NO PRESÍDIO DO XURI, E QUE HAVIA TIDO COBERTURA DE UM CARRO; NO MESMO INSTANTE FORAM EM DIREÇÃO À ESTRADA DO XURI, QUE DÁ ACESSO AO REFERIDO PRESÍDIO; NO MEIO DO CAMINHO, JÁ NA ESTRADA DO XURI, ENCONTRARAM UM VEÍCULO BRANCO, EM ALTA VELOCIDADE, COM VIDROS BEM ESCUROS (COM INSULFILME), NO QUE IMAGINARAM QUE SERIA O FUGITIVIO, ENTÃO RETORNARAM E FORAM AO ENCALÇO DOS MELIANTES, SENDO QUE UM POUCO MAIS A FRENTE, O VEÍCULO BATEU CONTRA UM BARRANCO, NO QUE À DISTÂNCIA, VIU UM RAPAZ SAINDO DO CARRO E CORREU, EFETUANDO DIVERSOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A GUARNIÇÃO, SENDO QUE REVIDARAM AOS TIROS; LOGO EM SEGUIDA O MELIANTE FOI EM DIREÇÃO A UMAS CASA QUE EXISTEM NO LOCAL, SENDO QUE ELE CORREU E SEGUROU UM SENHOR DE IDADE, APONTANDO A ARMA PARA A CABEÇA DO MESMO, LOGO EM SEGUIDA VIU QUANDO O MELIANTE CAIU AO CHÃO JUNTAMENTE COM AQUELE SENHOR; QUE O DEPOENTE VINHA CORRENDO EM PERSEGUIÇÃO E, NESSE INSTANTE, APROVEITOU E CHUTOU A ARMA DO MELIANTE, NO QUE SE DESEQUILIBROU, ESBARRANDO NOS DOIS, VINDO TAMBÉM A CAIR AO CHÃO, MAS AINDA ASSIM CONSEGUIU DOMINAR O FUGITIVO, COM A AJUDA DO OUTRO POLICIAL; QUE NO LOCAL JÁ HAVIAM VÁRIOS POLICIAIS MILITARES; QUE O BRUNO ESTAVA COM UMA PISTOLA CALIBRE 380 E DOIS CARREGADORES; QUE ELE IDENTIFICOU-SE COMO BRUNO PIMENTEL CAPISTRANO, E TENTARA FUGIR DO PRESÍDIO PELO FATO DE ESTAR COM PARENTES DOENTES E QUE SOMENTE UM TINHA LHE DADO FUGA, NO VEÍCULO MENCIONADO; DISSE AINDA QUE TINHA “CAÍDO” POR TRÁFICO DE DROGAS, EM GUARAPARI/ES; QUE AINDA FIZERAM UMA BUSCA NO LOCAL PARA VER SE CONSEGUIAM ALCANÇAR O OUTRO MELIANTE QUE DERA FUGA AO FUGITIVO, PORÉM NÃO FOI ENCONTRADO POIS EMBRENHOU-SE PELO MATO.”. (Welton Simões Loureiro, vítima, fl. 53).

“[...] QUE O VEÍCULO EM FUGA ACABOU COLIDINDO COM O BARRANCO, MOMENTO EM QUE UM DOS OCUPANTES FUGIU PARA O MATO E O OUTRO OCUPANTE DO VEÍCULO ENTROU NUMA CASA OU NO QUINTAL DA CASA E TOMOU UMA PESSOA COMO REFÉM [...] QUE APÓS LEITURA DE DEPOIMENTO PRESTADO NA ESFERA POLICIAL E CONSTANTE DE FLS. 53 CONFIRMA O SEU TEOR [...]”. (Welton Simões Loureiro, vítima, fl. 165).

“QUE RECONHECE O ACUSADO AQUI PRESENTE; QUE PERSEGUIU UM INDIVÍDUO QUE EFETUOU DISPARO DE ARMA DE FOGO CONTRA A SUA PESSOA, MAS QUE NÃO FOI O ACUSADO AQUI PRESENTE, SENDO QUE ESTE INDIVÍDUO SE EVADIU EM FUGA E NÃO FOI PRESO; QUE QUANDO CHEGOU PRÓXIMO AO ACUSADO ESTE JÁ ESTAVA RENDIDO PELOS POLICIAIS E DENTRO DA VIATURA; QUE OS POLICIAIS QUE PRENDERAM O RÉU DISSERAM PARA O DEPOENTE QUE HOUVE TROCA DE TIROS QUE O RÉU EFETUOU DISPARO CONTRA OS POLICIAIS; QUE OS POLICIAIS QUE TIVERAM ESSA TROCA DE TIROS COM O RÉU FOI O PM PORFIRO E O PM SIMÕES SEU PARCEIRO NA ÉPOCA; [...] QUE PORFIRO E SEU PARCEIRO INFORMARAM QUE O RÉU HAVIA RENDIDO UMA PESSOA QUE ESTAVA EM FRENTE A UMA RESIDÊNCIA; QUE CONFIRMA O DEPOIMENTO DE FLS. 51 [...].”. (Cristiano Feliciano Silva, PM, fl. 148, auto físico – grifo nosso).

“QUE POR VOLTA DE 11:30 O DECLARANTE SE ENCONTRAVA ALMOÇANDO DENTRO DE SUA RESIDENCIA SOZINHO, QUANDO UM HOMEM ARMADO ENTROU EM SUA CASA O PEGOU PELO PESCOÇO E APONTOU A ARMA PARA SUA CABEÇA; QUE O HOMEM SEGURANDO O DECLARANTE PELO PESCOÇO EM UMA GRAVATA O LEVOU PARA FORA DE CASA, QUANDO POLICIAIS MILITARES CHEGARAM E MANDARAM O HOMEM SOLTAR A ARMA; QUE O HOMEM CAIU NO CHÃO E DERRUBOU O DECLARANTE LESIONANDO SEU BRAÇO ESQUERDO; QUE OS POLICIAIS MILITARES ENTÃO PRENDERAM O HOMEM E SOCORRERAM O DECLARANTE O LEVANDO PARA FAZER UM CURATIVO NO POSTO DE SAÚDE DE TERRA VERMELHA EM SEGUIDA PARA A DP DE NOVO MÉXICO.”. (Carli José de Souza, vítima, fl. 08).

Portanto, analisando detidamente o caderno processual, constato que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença encontra amparo nas provas produzidas nos autos, não se tratando de versão inaceitável, ou colidente com os elementos apurados.

Dessa forma, conclui-se que a tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a pretensão de submissão do réu a novo julgamento. Cabe ressaltar, ainda, que é legítimo aos jurados formular a sua íntima convicção a partir dos fatos que foram esclarecidos (STF, HC 80.115, Rel. Min. Néri da Silveira)”.

Ademais, é imperioso ressaltar que o crime previsto no artigo 148, do Código Penal, possui caráter permanente e consuma-se com a privação da liberdade, independentemente do tempo de duração, que apenas seria relevante caso ultrapasse o período de 15 (quinze) dias. Nesse caso, a conduta passaria a ser classificada na modalidade qualificada, prevista no §1º, o que não ocorreu.

Mediante tais fundamentos, não há que se falar em decisão manifestamente contrária, razão pela qual inexiste razão para submeter o réu a novo Júri.

Mais adiante, a defesa aponta “julgamento ultra petita, ante o reconhecimento da qualificadora do inciso I do §1º do Art. 148 do CP, cuja qualificadora o Recorrente não foi pronunciado e tal circunstância sequer foi sustentada em plenário”.

De fato, tal dispositivo não foi debatido durante o processo, contudo tampouco restou reconhecido na r. Sentença, de modo que deixo de conhecer este pedido, por ausência de interesse recursal.

Diante das razões acima expostas, acompanho o parecer ministerial para conhecer parcialmente do recurso, e nessa parte negar provimento.

É como voto.

30 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.